Tribunal: TJSP
Processo: 2256382-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2256382-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 33.465
AGRAVO No 2256382-34.2019.8.26.0000/50000 (Processo digital)
IMPETRANTE: VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO
DE SEGURANÇA QUE FOI CUMPRIDA PELA
AUTORIDADE
IMPETRADA.
Os
argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar
o decidido. Recurso improvido.
Victor Cristilder Silva dos Santos interpôs agravo contra a r.
decisão que determinou o arquivamento dos autos (fls. 736 dos autos
principais).
Relata os fatos. Alega que a ordem não foi cumprida pela
autoridade coatora. Diz que o documento apresentado pela Fazenda do
Estado foi emitido antes mesmo do julgamento do mandamus. Acrescenta
que, como o recurso hierárquico não foi conhecido, não houve apreciação
das razões recursais. Daí, pretender a reconsideração ou a reforma da r.
decisão monocrática (fls. 1/7).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou a
contraminuta (fls. 10/18).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Objetiva o agravante, por meio de mandado de segurança
originário, a concessão da ordem “para a finalidade de instauração do
necessário processo de revisão administrativa do processo disciplinar em
tela, bem como da decisão nele lançada para o fim de cassação dos efeitos
danosos produzidos, com a consequente reintegração do impetrante aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assegurados todos os
direitos inerentes à reintegração” (fls. 83 dos autos principais).
A ordem foi parcialmente concedida “apenas para determinar
a apreciação do recurso hierárquico interposto em 120 (cento e vinte) dias”
(fls. 553 dos autos principais).
Em seguida, a Fazenda do Estado apresentou decisão
proferida pela autoridade impetrada (fls. 559 dos autos principais), alegando
que a ordem fora cumprida.
O impetrante, então, peticionou alegando que o V. acórdão
não foi cumprido, pedindo a continuidade do feito (fls. 732/734 dos autos
principais).
Este Relator, apreciando o pedido do impetrante, proferiu a
seguinte decisão, ora agravada:
Vistos.
1. Informou a autoridade impetrada, a fls. 559/727, o cumprimento da
ordem expedida. O impetrante manifestou-se, alegando que não houve
o aludido cumprimento (fls. 732/734).
2. Dada a natureza mandamental da decisão que concede a
segurança, que deve ser cumprida de imediato pela autoridade
impetrada, inadmitida a fase executória no mandado de segurança,
deve o impetrante, se julgar pertinente, postular seu direito pela via
adequada.
3. A decisão de fls. 542/553 já havia extinguido o processo com
análise do mérito. Prossiga a zelosa Serventia com as providências de
praxe.
4. Int. (fls. 736 dos autos principais).
Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão
de alterar o decidido.
Como já salientado, havia sido proferida decisão pela
autoridade impetrada, apreciando o recurso hierárquico interposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
impetrante, nos seguintes termos:
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, destacando-
se o pronunciamento do Secretário da Segurança Pública e o Parecer
no 136/2020, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador Geral
do Estado, deixo de conhecer do recurso hierárquico interposto por
VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS, ex-Cabo PM 131724-5,
do Quadro da Pasta citada, por falta de amparo legal. (fls. 726 dos
autos principais).
Saliente-se que a decisão que deixa de conhecer do recurso
também consiste em apreciação da peça recursal, razão pela qual se entende
que a ordem havia sido cumprida pela autoridade impetrada.
Ademais, o próprio v. acórdão de fls. 542/553, ao conceder a
segurança, extinguiu o processo com análise do mérito.
Por essa razão é que entendeu esta Relatoria que a ordem
concedida fora cumprida, determinando a tomada das providências de
praxe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
MOACIR PERES
Relator